Tribunal: TJSP
Processo: 1006721-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção do preparo sobre o valor atualizado da causa. Parte que insiste na adequação do seu recolhimento. Não cumprimento do art. 1007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1006721-78.2019.8.26.0003; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Concessão de prazo para a complementação do preparo sobre o valor atualizado da causa. Parte que insiste na adequação do seu recolhimento. Não cumprimento do art. 1007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006721-78.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON DE
MELLO ALVES FILHO, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006721-78.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Voto no 33728
Processo no: 1006721-78.2019.8.26.0003
Classe Assunto: Apelação Cível - Contratos Bancários
Apelante: Nelson de Mello Alves Filho
Apelado: Banco Gmac S/A
APELAÇÃO.
DESERÇÃO. Concessão de prazo para a
complementação do preparo sobre o valor atualizado da causa.
Parte que insiste na adequação do seu recolhimento. Não
cumprimento do art. 1007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 143/148 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a parte autora,
ora apelante pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que aplicado o
sistema de juros pelo método “gauss”, em detrimento da Tabela Price, bem como
para que o réu seja condenado ao ressarcimento do valor pago em dobro em
decorrência das ilegalidades das cobranças apontadas e, ainda, compelido a
comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização.
Contrarrazões às fls. 165/195.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, conforme fls. 160/162, o apelante
apresentou as custas de preparo do recurso de apelação.
Às fls. 204/205 foi determinada a complementação
do preparo, pois, como é cediço, a base de cálculo de tal taxa judiciária, em razão da
natureza da demanda proposta, é o valor da causa atualizado. Nesse sentido: STJ
Resp 96.842/SP Rel. Min. José Dantas 5a Turma J: 17/09/1998; TJSP; Agravo
Interno Cível 1000745-66.2019.8.26.0011; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020; e TJSP;
Agravo Regimental Cível 1006987-41.2019.8.26.0011; Relator (a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro:
19/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006721-78.2019.8.26.0003 -Voto no
3
A parte apelante, consoante fls. 211/212, apesar da
oportunidade concedida, preferiu afirmar, sem maiores desdobramentos, a
regularidade do preparo outrora recolhido, ou seja, não cumprindo com a necessária
complementação do preparo.
Assim sendo, tendo sido concedida a oportunidade
para o recolhimento adequado do preparo, o não seu cumprimento enseja a deserção
do recurso, na exata forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator